Tribunal: TJSP
Processo: 1026416-38.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença de procedência. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença de procedência. Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário, porque a inconstitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte. Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda e reexame necessário desprovidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026416-38.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
apelados LUCIA SANTA GUILHERME DO CAIS, LUCIANA UIARA ROMANO,
SHIRLEY UIARA ROMANO, ADRIANA CRISTINA ROMANO, CONSUELO
CELDONIO LOPES MEIRELLES, PAULA PATRICIA MORAES DIAS, ELZA
LISBOA BERTONHA, APARECIDA QUINATO e MARINA GUILHERME PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026416-38.2014.8.26.0053 -Voto no 14673
2
APELAÇÃO No 1026416-38.2014. 8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: LUCIA SANTA GUILHERME DO CAIS E OUTROS
VOTO No 14673
APELAÇÃO AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS
RECÁLCULO DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS POSSIBILIDADE. Inteligência
do artigo 129 da Constituição Estadual. Sentença de procedência.
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09, em razão da superveniente
declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal
Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF).
Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão.
Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário, porque
a inconstitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte.
Sentença de procedência mantida. Recurso da Fazenda e reexame
necessário desprovidos.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v.
acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo
C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de
mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e, no que
tange à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela
Prática deste E. Tribunal.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 75/77, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
pretensão para reconhecer o direito de incidência do adicional por tempo de
serviço sobre toda remuneração/proventos, exceto as verbas transitórias, bem
como ordenar o apostilamento dos títulos e o pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal e reconhecido o caráter alimentar da
verba. Determinou também a incidência de correção monetária, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026416-38.2014.8.26.0053 -Voto no 14673
3
INPC, desde as lesões, e juros de mora, a contar da citação, no patamar de
0,5% ao mês, face ao julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Condenou
a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Reexame
necessário.
Inconformada, apela a Fazenda Pública do Estado (fls.
80/97). Aduz, em resumo, a vedação da incidência do adicional por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais, à luz da legislação estadual e do art.
37, inciso XIV, da CF; a vedação da interpretação da constituição estadual
com violação à regra da iniciativa privada; aplicabilidade do acórdão
proferido no RE 563.708/MS. Pleiteia a reforma da sentença para que o
pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, requer a aplicação
integral da Lei no 11.960/09.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares efeitos e
devidamente respondidos (fls. 101/110).
Em 15/12/2014, a Turma Julgadora desta C. Câmara negou
provimento aos recursos (fls. 115/122).
A SPPREV, então, interpôs recurso extraordinário (fls.
125/132) e especial (fls. 134/142).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 166/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026416-38.2014.8.26.0053 -Voto no 14673
4
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe em 20/11/17 e
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
publicado no DJe em 30.10.2019 (fls. 170/174).
É O RELATÓRIO.
o v. acórdão proferido por Turma Julgadora desta C.
Câmara comporta adequação como se verá a seguir.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026416-38.2014.8.26.0053 -Voto no 14673
5
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026416-38.2014.8.26.0053 -Voto no 14673
6
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Destarte, de rigor a adequação do v. acórdão, nos termos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) e do Recurso
Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), para determinar que, no cálculo
dos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09, tendo em
vista não versar a hipótese dos autos de condenação provinda de relação
jurídico-tributária, e que a correção monetária observe a Tabela Prática deste
E. Tribunal.
Ante o exposto, é caso de readequar o acórdão proferido,
nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
RELATOR